Tribunal: TJDFT
Processo: 0797872-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Rescisão contratual. Multipropriedade. Inadimplemento do fornecedor. Restituição integral de valores. Prescrição. Inaplicabilidade do prazo trienal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade por culpa das rés, afastar cláusulas contratuais e condená-las à restituição integral dos valores pagos, acrescida de multa contratual, sendo o recurso limitado ao reconhecimento da prescrição trienal sobre valores pagos a título de comissão de corretagem e despesas administrativas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem e despesas administrativas, no contexto de rescisão contratual por inadimplemento do fornecedor, submete-se ao prazo prescricional trienal ou ao prazo decenal.
III. Razões de decidir
3. O precedente do STJ que fixa o prazo prescricional trienal para restituição de corretagem aplica-se apenas às hipóteses em que a causa de pedir está fundada na abusividade da cobrança ou enriquecimento sem causa, o que não ocorre no caso concreto.
4. A pretensão deduzida decorre do inadimplemento contratual do fornecedor, consistente no atraso na entrega do empreendimento, ensejando a resolução do contrato e o retorno das partes ao status quo ante.
5. A restituição dos valores pagos possui natureza de efeito da resolução contratual, devendo abranger integralmente todas as quantias desembolsadas pelo consumidor, inclusive corretagem e despesas administrativas.
6. O prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, por se tratar de pretensão fundada em responsabilidade contratual.
7. Não é possível fracionar a pretensão restitutória para aplicar prazos prescricionais distintos a parcelas do mesmo contrato rescindido, pois a causa jurídica é única.
8. Ausente impugnação específica quanto aos demais fundamentos da sentença, devem ser mantidos os capítulos relativos à rescisão contratual, restituição integral e multa contratual.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pretensão de restituição de valores decorrente da rescisão contratual por inadimplemento do fornecedor submete-se ao prazo prescricional decenal. 2. Não se aplica o prazo trienal às verbas de corretagem quando a restituição decorre da resolução do contrato e não de cobrança indevida autônoma. 3. A restituição, em caso de resolução por culpa do fornecedor, deve ser integral e abranger todas as quantias pagas pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, § 3o, IV; CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.551.956/SP (Tema repetitivo); STJ, Súmula 543; TJDFT, Acórdão 2076201, 0708418-32.2024.8.07.0014, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 03.12.2025.